Tribunal: STJ
Processo: 0217094-90.2008.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2088525 - SP (2022/0073169-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
EMBARGADO
: ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO WAGNER PEREIRA - SP083330
SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - SP133794
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
14/10/2025
20/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51613804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: b264bd93-f068-426f-a585-66f0f85439c1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2088525 - SP (2022/0073169-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES
LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
EMBARGADO
: ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO WAGNER PEREIRA - SP083330
SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - SP133794
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir o erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SAENGE ENGENHARIA DE
SANEAMENTO E EDIFICAÇÕES LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL ao acórdão
que não conheceu do agravo em recurso especial por falta de impugnação específica
em relação à alegação de violação de normas constitucionais (e-STJ fls. 1.700/1.701).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.709/1.712), a embargante alega que não pode
ser aplicado o quanto estabelecido no artigo 932, III, do CPC, pois

"(...) não teceu uma linha sequer para alegar violação a qualquer
norma constitucional em seu Recurso Especial, tornando evidente que
qualquer fundamentação nesse sentido constante da decisão anteriormente
agravada, que inadmitiu aquele recurso, carrega consigo verdadeiro erro
material, que não pode ser utilizado para negar acesso à Agravante
/Embargante a essa Corte Superior".

Impugnação às e-STJ fls. 1.715/1.719.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Em verdade, conforme consignado no acórdão embargado, não houve
impugnação específica em relação à alegação de violação de normas constitucionais,
Documento eletrônico VDA50786015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 05da881d-40ff-4021-aaa1-77e9b9d14a5d

circunstância que atraiu a aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de
Processo Civil.
Observa-se que a refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser
efetiva, individualizada, específica e fundamentada (AgInt no REsp 1.535.657/MT,
Relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 26/8/2020, e AgRg no
RHC 128.660/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 24/8/2020).
A propósito, os EAREsp no 746.775/PR, Relator p/ acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, os quais receberam a seguinte
ementa:

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos."

Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir o erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50786015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 16:33:49
Código de Controle do Documento: 05da881d-40ff-4021-aaa1-77e9b9d14a5d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.088.525 / SP
Número Registro: 2022/0073169-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02170949020088260100
0217094902008826010050000
2170949020088260100
217094902008826010050000 990100491482
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
AGRAVADO
: ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS : PAULO WAGNER PEREIRA - SP083330
SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - SP133794
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA51584007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:13
Código de Controle do Documento: 2d67cb5c-df2f-4cde-bcec-427b833e64ad

EMBARGANTE : SAENGE ENGENHARIA DE SANEAMENTO E EDIFICACOES LTDA
EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: MAURO SÉRGIO GODOY - SP056097
GILVANY MARIA MENDONÇA BRASILEIRO - SP054762
EMBARGADO : ALSTOM HYDRO ENERGIA BRASIL LTDA
ADVOGADOS
: PAULO WAGNER PEREIRA - SP083330
SANDRA DE SOUZA MARQUES SUDATTI - SP133794
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
20/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:50:13
Código de Controle do Documento: 2d67cb5c-df2f-4cde-bcec-427b833e64ad